Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução de título judicial decorrente de rescisão contratual em promessa de compra e venda de imóvel. A recorrente sustenta que diligenciou ativamente na busca de bens do devedor e que o prazo prescricional aplicável ao caso é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional da execução é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente, considerando as medidas de constrição realizadas ao longo do processo.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da execução deve seguir o mesmo prazo da ação principal, conforme a Súmula 150 do STF, sendo aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para hipóteses de responsabilidade contratual.
4. A exequente adotou diversas medidas para a satisfação do crédito, incluindo penhora de imóvel, bloqueio de valores via Sisbajud e outros atos constritivos, o que demonstra ausência de inércia processual.
5. O art. 921, § 4o-A, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, prevê que a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, não havendo que se falar em prescrição intercorrente quando há atos efetivos do credor para a constrição patrimonial.
6. Jurisprudência consolidada reconhece que a adoção de medidas constritivas, ainda que sem êxito definitivo, impede a configuração da prescrição intercorrente, pois descaracteriza a inércia do exequente.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao recurso para cassar a r. sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 921, § 4o-A; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AREsp 1988601/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022; TJDFT, Acórdão 1963685, 0011949-57.1997.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1970413, 0702354-85.2019.8.07.0012, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975618, 0093003-46.2010.8.07.0015, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 20.03.2025.